Tribunal: TJES
Processo: 5000318-28.2023.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-28.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA e outros (3)

APELADO: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000318-28.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE

APELADO: VALDI DE JESUS SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELADO: FREDERICO MEDEIROS DE CASTRO LIMA - MG62069

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA ANULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS MITIGADA POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS APENAS PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas de João Victor da Silva Maia e André dos Santos Sampaio Covre contra a sentença do Tribunal do Júri que condenou os dois últimos pela prática de homicídio duplamente qualificado e absolveu o acusado Valdi de Jesus Souza.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na sessão plenária do Júri em razão da utilização de algemas e se houve nulidade na instrução processual por supostas irregularidades na colheita de depoimentos; (ii) saber se o julgamento, no tocante à absolvição do acusado Valdi de Jesus Souza e à condenação de João Victor e André, foi manifestamente contrário à prova dos autos; e (iii) saber se o processo de dosimetria das penas dos réus João Victor e André observou os preceitos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção das algemas durante o Júri foi devidamente justificada pelo Magistrado Presidente com base na ausência de policiamento adequado e na necessidade de garantir a segurança dos presentes. Ainda, ausente demonstração de prejuízo concreto ao acusado, não há que se falar em nulidade da instrução.

4. O recurso do Ministério Público merece provimento, pois a tese de negativa de autoria acolhida pelo Conselho de Sentença em favor de Valdi encontra-se dissociada do conjunto probatório, que aponta sua participação determinante na intermediação da ordem de homicídio. A decisão, por ser manifestamente contrária às provas, deve ser anulada, submetendo o réu a novo julgamento.

5. Por outro lado, as condenações dos réus André e João Victor devem ser mantidas, porquanto a decisão do Conselho de Sentença de acolher a tese acusatória encontra amparo em vertente probatória idônea, notadamente a confissão extrajudicial de João Victor e depoimentos colhidos em juízo.

6. A pena aplicada ao acusado João Victor deve ser redimensionada com o afastamento da negativação das consequências do crime e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Do mesmo modo, a pena do acusado André deve ser redimensionada com o afastamento da negativação da personalidade e das consequências do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dado provimento ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença em relação ao acusado Valdi de Jesus Souza e submetê-lo a novo julgamento.

Dado parcial provimento aos recursos defensivos apenas para redimensionar as penas de João Victor da Silva Maia e de André dos Santos Sampaio Covre, mantendo, no mais, a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual e parcial provimento aos recursos de João Victor da Silva Maia e de André dos Santos Sampaio Covre, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, JOÃO VICTOR DA SILVA MAIA E
ANDRÉ
DOS SANTOS SAMPAIO COVRE
contra r. sentença que, mediante a soberana decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou os acusados João Vitor e André pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e absolveu o acusado Valdi de Jesus Souza.

Consigna-se, que
os acusados André dos Santos Sampaio Covre e João Victor da Silva Maia foram condenado
s
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
às penas
, respectivamente, de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos em regime fechado.

Irresignado, o Ministério Público Estadual aduz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos quanto ao acusado Valdi, motivo pelo qual requer a anulação da sentença para sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa do acusado André, por sua vez, requer a declaração de nulidade do julgamento em razão do uso de algemas durante a sessão do Júri. No mérito, alega a contrariedade do julgamento às provas dos autos, pugnando por submissão do acusado a novo Júri, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Já a defesa do acusado João Victor alega, preliminarmente, a nulidade processual em razão de supostas irregularidades na colheita de depoimento em juízo e do uso de marca-passo durante a sessão do Júri. No mérito, também pugna
pela
submissão do acusado a novo Júri em virtude de contrariedade do julgamento às provas dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Em parecer de id. 16232685, o Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa se manifestou pelo provimento do recurso ministerial e pelo provimento dos recursos defensivos apenas no tocante à dosimetria da pena.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000318-28.2023.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR DA SILVA MAIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE

APELADO: VALDI DE JESUS SOUSA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELADO: FREDERICO MEDEIROS DE CASTRO LIMA - MG62069

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 15/10/2021, aproximadamente às 23:00, na Rua Sete Marias, Bairro Caixa D’agua, nesta comarca, JOÃO VICTOR DA SILVA MAIA, WENDEL JUNIOR PESSIM SAMPAIO, ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO COVRE, VALDI DE JESUS SOUZA e JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO, ora denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por meio do executor João, munido de uma Pistola .380, deram causa a morte de Thaygon Eccard Buccker Oliveira Olmo, com diversos disparos de arma de fogo.

O crime foi motivado pelo fato de que Thaygon devia dinheiro a “facção do TPC”, decorrente da compra e venda de entorpecentes, caracterizando como torpe o motivo do crime.

A ordem homicida partiu de Wendel e André, líderes da facção supramencionada, que por intermédio de Valdi, comunicaram João Victor para que vitimasse Thaygon Eccard Buccker Oliveira Olmo.

O executor do crime contou com a participação de Jeferson que o auxiliou prestando informações sobre a localização exata de Thaygon na cidade, objetivando garantir o sucesso da empreitada criminosa.

O delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que, desarmada, durante o período noturno, foi surpreendida com múltiplos disparos com uma Pistola, modelo PT 838, calibre 380 efetuados pelo denunciado João Victor, causando-lhes as lesões discriminadas no Laudo Pericial de fls. 02/22 (id 31917745), que por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.

Diante do exposto, JOÃO VICTOR DA SILVA MAIA, WENDEL JUNIOR PESSIM SAMPAIO, ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO COVRE, VALDI DE JESUS SOUZA e JEFERSON PEREIRA NASCIMENTO incorreram nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma dos artigos 29 e 30 do Código Penal, [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foram
os acusados André dos Santos Sampaio Covre e João Victor da Silva Maia condenado
s
pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal,
às penas
, respectivamente, de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambos em regime fechado;
enquanto o acusado
Valdi de Jesus Souza foi absolvido.

Irresignado, o Ministério Público Estadual aduz que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos quanto ao acusado Valdi, motivo pelo qual requer a anulação da sentença para sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa do acusado André, por sua vez, requer a declaração de nulidade do julgamento em razão do uso de algemas durante a sessão do Júri. No mérito, alega a contrariedade do julgamento às provas dos autos, pugnando por submissão do acusado a novo Júri, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Já a defesa do acusado João Victor alega, preliminarmente, a nulidade processual em razão de supostas irregularidades na instrução e do uso de marca-passo durante a sessão do Júri. No mérito, também pugna
pela
submissão do acusado a novo Júri em virtude de contrariedade do julgamento às provas dos autos e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.

Pois bem. Passo à análise das pretensões defensivas.

I – DAS PRELIMINARES

I.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

Conforme relatado, a defesa do acusado João Victor suscita a nulidade da instrução processual ao argumento de que a leitura de depoimentos prestados na esfera policial antes da formulação de perguntas pela defesa violou o artigo 204 do Código de Processo Penal, assim como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, não verifico a pretensa violação ao art. 204 do Código de Processo Penal ou prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.

Isso porque, ao analisar os autos, observo que foi oportunizada às partes, não apenas à defesa do acusado João Victor, a formulação de perguntas a todas as testemunhas ouvidas em juízo, de modo que puderam se manifestar acerca das versões apresentadas, contraditando-as sobre eventuais inconsistências entre os depoimentos colhidos em juízo e as declarações prestadas perante a autoridade policial.

Por imposição do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é indispensável para a declaração de nulidade processual.

Nesse seguimento, não sendo demonstrado qualquer prejuízo concreto ao acusado, entendo que a tese de nulidade arguida pela defesa consiste tão somente em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Assim, não identificada violação ao art. 204 do Código de Processo Penal ou ofensas aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

I.II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI

A nulidade processual também é aventada pelas defesas em razão da utilização, durante a sessão do Tribunal do Júri, de algemas pelo acusado André e de marca-passo pelo acusado João Victor, o que passo a analisar.

De acordo com o art. 474, §3º, do Código de Processo Penal, é vedado o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri. Trata-se de regra que poderá ser excepcionada se a utilização das algemas for absolutamente necessária à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes na sessão.

No mesmo sentido é a Súmula Vinculante nº 11 ao dispor que:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”

Na hipótese, verifico que o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri consignou que a manutenção de algemas em ambos os acusados durante sessão decorreu da necessidade de resguardar a segurança dos presentes, considerando a ausência de força policial adequada para o ato. Destaco:

“Registra-se que, durante o julgamento os réus permanecerão utilizando o marcapasso, tendo em vista a falta de policiamento suficiente para garantir a segurança dos presentes, bem como a informação posterior, prestada pelo Policial Penal Sr. Leudes, de que um dos réus estaria com as chaves da algema em seu bolso [...]”

(Ata de julgamento constante no id. 14178711)

Assim, entendo que a necessidade do uso de algemas durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi devidamente justificada pela ausência de policiamento em quantitativo adequado no local, não havendo que se falar em nulidade do ato processual.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelas defesas.

II – DO MÉRITO

II.I – DA DECISÃO DOS JURADOS

No mérito, o inconformismo tanto das defesas quanto do
Parquet
consiste na suposta contrariedade do julgamento pelo Tribunal do Júri às provas dos autos.

Enquanto as defesas pugnam pela submissão dos acusados André e João Victor a novo julgamento por ausência de provas suficientes para a condenação, o Ministério Público pede a nulidade da sentença em relação ao acusado Valdi de Jesus Souza para submetê-lo a novo julgamento em razão do homicídio perpetrado em face da vítima Thaygnon Eccard Buccker Oliveira Olmo.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 04/07, auto de apreensão de fl. 20, laudo de exame cadavérico de fls. 26/27, relatório de investigação de fls. 31/34, laudo pericial balístico de fls. 57/59, laudo de exame de local de homicídio de fls. 65/83 e demais elementos de informação, todos digitalizados nos ids. 14176882, 14176883 e 14176881.

Quanto à autoria delitiva, observo que, em sede policial, o acusado João Victor confessou a autoria dos disparos que culminaram na morte da vítima, afirmando que a execução decorreu de ordem do acusado André dos Santos Sampaio Covre e de outro indivíduo, sendo o acusado Valdi o responsável por transmiti-la. Vejamos:

“
[...] que não foi obrigado por ninguém a comparecer na delegacia; que, perguntado se conhecia a vítima Thaygnon, respondeu que sim; que era conhecido dele; que, perguntado se teve algum envolvimento com o crime em apuração, respondeu que sim, que foi o atirador; que, perguntado a respeito da motivação do crime, respondeu que matou a vítima, pois foi mandado pela facção na qual estava envolvido; que o interrogando é do município de Pancas, [...]; que o interrogando estava envolvido com a facção TCP na região; que Thaygnon também estava envolvido com facções e ficava "pulando de facção em facção", isto é, indo e voltando de facções; que a motivação para a morte de Thaygnon foi porque ele deu um "derrame" na facção em que o interrogando estava, e trocou para outra facção rival; que Thaygnon deu derrame em três quilos de maconha e armas, e após isso levou esses materiais para a facção rival; que, como o interrogando participava da facção TCP, os chefes da facção na região mandaram que o interrogando matasse Thaygnon; que os mandantes para o crime foram as pessoas de Covre e Wendel, WD; que os dois estavam presos, mas o interrogando se comunicava com eles através de ligações, mensagens, e até mesmo, chamada de vídeo; que Covre e Wendel são os líderes da facção; que eles passaram a ordem para matar Thaygnon para Valdir de jesus, v. Professor; que Valdir apenas administrava a facção para "os cabeças" que estavam presos, possuindo a função de frente do tráfico no local; que Valdir, por sua vez, passou a missão para o interrogando e disse "que os meninos da cadeia precisavam que fizesse essa missão em qualquer oportunidade que tivesse”. [...] que perguntado a respeito da dinâmica do crime, respondeu que a pessoa de Jeferson, v. Jacaré, começou a mandar mensagens para o interrogando e informou que Thaygnon estava no local; que mostrado álbum fotográfico reconhece sem sombra de dúvidas o número 3 como sendo Jeferson, v. Jacaré; que Jeferson informou para o interrogando que Thaygnon estaria em casa no município de São Domingos do Norte; que o interrogando saiu de Jacaraípe, pegou um ónibus da viação Águia Branca e foi até São Gabriel da Palha, armado com uma pistola da marca Taurus, modelo PT 838, calibre 380, preta e com carregador de vinte e uma munições; que o interrogando se dirigiu ao local com a missão de matar Thaygnon; que chegando em São Gabriel da Palha, o interrogando ficou em contato com Jacaré; que o interrogando pegou uma moto na base do tráfico de São Gabriel e se dirigiu para o município de São Domingos do Norte pilotando essa moto; que chegando ao local, Jacaré informou que Thaygnon não estava mais em casa, mas sim na casa da tia; que o interrogando foi de moto até a casa da vítima, ocasião em que constatou que, de fato, não havia ninguém na residência; que o interrogando pulou o muro da residência, adentrou o imóvel e constatou que não havia ninguém no local; que como não tinha ninguém na residência, o interrogando continuou na casa, atrás do portão, aguardando que a vitima chegasse; que em determinado momento, Jacaré mandou uma mensagem informando que Thaygnon estava indo para a casa; que o interrogando, então, guardou o celular no bolso, sacou a arma e engatilhou; que quando Thaygnon retornou, o interrogando disse para ele "você sabe que você errou"; que Thaygnon pediu pelo amor de deus que o interrogando não o matasse; que então o interrogando atirou contra Thaygnon; que o primeiro disparo atingiu o supercilio dele e os outros disparos foram efetuados com a vitima já caída ao solo; que o interrogando não chegou a descarregar a pistola, efetuando cerca de doze disparas; que após o crime, o interrogando foi para casa da facção no município de São Gabriel; que o interrogando já estava com a passagem para retornar comprada e retornou com a arma novamente para o município da Serra; que o interrogando embarcou em São Gabriel da Palha do ônibus das 05h50min.; que a passagem que o interrogando usou estava comprada no nome de Leandro; que perguntado o que ocorreu após os fatos, respondeu que não ganhou nada da facção e passou a ficar só em sua casa no bairro de Jacaraípe; que posteriormente, o interrogando foi preso em via pública com uma PT 58 , calibre 380, pela guarda municipal; que os guardas foram até a casa do interrogando e lá apreenderam a arma utilizada no crime, que era uma PT 838, CALIBRE 380; que, contudo, na delegacia de policia, só foi apresentada a PT 58; que o interrogando não conhece Wendel, v. WD e Covre pessoalmente, uma vez que quando estava atuando no tráfico, eles já se encontravam presos; que apenas os conhece pelas videochamadas; que perguntado as características físicas de Valdir de Jesus, v. Professor respondeu que é branco, alto, magro, com barba, olho claro, cabelo preto, tem uma tatuagem em cada panturrilha, sendo que uma dessas tatuagens é de um lobo, tendo também uma tatuagem de seta no braço [...]”

Em juízo, o acusado João Victor mudou sua versão acerca dos fatos, afirmando que não foi o autor do homicídio e que foi coagido a realizar a confissão extrajudicial em razão de dívidas decorrentes do tráfico de drogas.

A versão do acusado em juízo, no entanto, apresentou-se isolada nos autos e divergente de outras provas coligidas, no sentido de que foi ele o executor do crime enquanto o réu André foi o seu mandante.

Para melhor compreensão destaco o depoimento do policial civil Degildo Lira Franklin em juízo:

“
[...] que o acusado João Victor se apresentou espontaneamente em Vitória e confessou o crime narrando os fatos; [...] que tomou conhecimento que o autor do homicídio foi o João Victor a mando de outros rapazes; [...] que os meninos que prestaram depoimento, noventa por cento dos que estiveram em juízo, possuem envolvimento com droga ou são viciados ou fazem pequeno comércio de tráfico de drogas; que o que passou as maiores informações foi o Carlos Eduardo, que se encontra preso em outro inquérito; que acredita que os depoentes têm medo de denunciar; [...] que o acusado João Victor confessou o crime em Vitória, descrevendo toda a dinâmica do homicídio, o modus preparatório; que está tudo no depoimento dele; que acredita que o acusado João Victor se apresentou espontaneamente na delegacia; que, quando se intensificaram as investigações, o referido acusado se apresentou; [...] que, segundo informações, o acusado João Victor pertenceria à facção TCP; que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas; que acredita que a motivação tenha sido dívida com tráfico de drogas; que o acusado João Victor narrou essa motivação no depoimento na esfera policial; que a vítima morreu logo após ter saído da apreensão em Linhares, um dia ou dois depois; [...] que a pessoa de Jeferson foi responsável por monitorar a vítima e apresentar sua casa ao acusado João Victor; que, segundo denúncias, o Valdir pertenceria à facção do TCP; [...] que o acusado Valdir participava na intermediação do homicídio; que, segundo o acusado João Victor, o Wendel e o André seriam os mandantes, mas que não os conhece; que as pessoas que tinham confidenciado o delito ao depoente foram as pessoas posteriormente ouvidas por ele, o Glauber, o Eduardo e o Douglinha; [...] que as testemunhas confirmaram que o João Victor foi o executor do delito, que o Jacaré, que é o Jeferson fez a intermediação e que os outros dois comandavam a facção [...]; que confirma que as testemunhas disseram que o executor do homicídio foi o João Victor a mando do André e que não se recorda especificamente quanto ao Wendel [...]”

Ainda, verifico que há nos autos outros depoimentos que evidenciam a autoria dos disparos pelo acusado João Victor e que consignam, ainda, a parceria entre o referido acusado e o acusado Valdi.

Colaciono trecho do depoimento da testemunha Douglas de Oliveira Costa Coelho (id. 31917743):

“[...] Que passados alguns meses, segundo informações de pessoas que não querem ser identificadas, por medo de represálias, lhe confidenciaram que João Victor da silva maia, esteve nesta cidade conduzindo uma moto esteve no local onde THAYGNON e efetuou os disparos que ceifaram a vida de THAYGNON; Que perguntado os motivos pelos quais JOÃO VICTOR teria assassinado a vítima, este afirma que “com certeza” por dívida de drogas; Que perguntado ao declarante se conhece as pessoas de OTÁVIO PEREIRA SABADINI, VIULGO “TATA”, VALDI DE JESUS SOUZA, vulgo “professor”; que conhece apenas VALDI DE SOUZA, o qual é “parceria” de JOÃO VICTOR, e ambos prestam “serviço de pistolagem” para presidiário do Estado da Bahia, conhecido por “COVRE” [...]”

Assim, constato que existe um conjunto probatório apto a fundamentar a condenação dos acusados João Victor e André.

A irresignação das defesas reside, portanto, no fato de que a versão defensiva dos fatos não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, o que, por si só, não permite a desconstituição do veredicto.

Desse modo, a manutenção da decisão proferida pelo Tribunal do Júri em relação aos acusados João Victor e André é medida que se impõe.

Quanto ao acusado Valdi de Jesus Souza, entendo que a tese defensiva de negativa de autoria, acolhida pelo Conselho de Sentença, está dissociada do conjunto probatório produzido neste caderno processual.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, “
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Ora, tanto as declarações do acusado João Victor em sede policial quanto os depoimentos do policial civil Degildo Lira Franklin em juízo evidenciam a participação determinante do acusado Valdi de Jesus Souza para o homicídio da vítima, eis que foi o responsável por transmitir a ordem emanada do acusado André ao executor do delito.

Não desconheço que o Conselho de Sentença é soberano para decidir acerca das teses elaboradas pela defesa e pela acusação, não cabendo a este Tribunal adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente verificar se foi proferida com compatibilidade às provas e em consonância com a realidade que emerge dos autos.

Todavia, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri não é absoluta, visto que é permitido o controle judicial de decisões absolutórias quando estas são manifestamente contrárias às provas dos autos (REsp n. 2.074.060/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Diante disso, impõe-se a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao acusado Valdi de Jesus Souza para submetê-lo a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Isto posto, passo a analisar o pedido de revisão da dosimetria.

I.II – DA DOSIMETRIA DA PENA

a)

Do acusado João Victor da Silva Maia

Verifico que o acusado João Victor foi sentenciado à pena-base de 22 (vinte e dois) anos de reclusão pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“A
culpabilidade
deve ser agravada, uma vez que o acusado não se contentou em matar com apenas um ou dois disparos, mas descarregou pente na vítima, querendo demonstrar maior periculosidade; Não há registros de
antecedentes
em sua vida pregressa; Sua conduta social, a despeito dos fatos, pode ser considerada regular; Sua
personalidade
é de pessoa comum; A
motivação do crime
é desfavorável, até porque se reconheceu a torpeza; As circunstâncias são próprias do tipo; As
consequências do crime
são graves, pois a vida é o bem humano de maior valor tutelado pelo Direito, sendo certo que o acusado, com seu ato, retirou, dos familiares da vítima, o direito de conviver com o mesmo; Por fim, em certa medida se reconhece a
contribuição da vítima
para o evento na medida em que se envolveu no uso e no tráfico de drogas.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.”

Para fins do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nessa perspectiva, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que o delito foi praticado, o que, no meu entendimento, o fez corretamente o juízo de piso.

Isso porque a valoração negativa da culpabilidade considerou o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu

evidenciado pelos diversos disparos de arma de fogo em via pública, já que a vítima foi atingida por mais de 10 (dez) disparos, conforme laudo de exame cadavérico presente no id. 14176882.

A valoração negativa do vetor motivos do crime também foi adequadamente realizada pelo juízo
a quo
, pois, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como é caso dos autos ante o reconhecimento das qualificadoras constantes no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base sem que configure
bis in idem
.

Por fim, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que, em se tratando do crime de homicídio consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal. Assim, ausentes elementos concretos nos autos, mostra-se inadequado o recrudescimento da pena-base apenas porque foram os familiares privados de conviver com a vítima.

Nessa senda, afasto a valoração negativa das consequências do crime para fixar a pena-base do acusado em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na segunda fase, pugna a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, ’d’, do Código Penal, em concomitância com a atenuante da menoridade relativa aplicada pelo juízo
a quo
.

De fato, merece acolhimento o pleito defensivo.

Manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça que “a atenuante de confissão espontânea deve incidir na segunda fase da dosimetria da pena, mesmo que tenha sido parcial ou qualificada, seja judicial ou extrajudicial, ou, ainda, que dela o réu venha a se retratar, desde que tal manifestação seja utilizada para formar a convicção do magistrado e para fundamentar a condenação do réu” (AgRg no HC n. 1.024.819/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.)

Na hipótese, embora o acusado João Victor tenha se retratado em juízo, verifico que a confissão extrajudicial foi debatida em plenário, atraindo a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal.

Nessa senda, incidentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, fixo a pena intermediária em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena do acusado João Victor da Silva Maia em 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

b)

Do acusado André dos Santos Sampaio Covre

Verifico que o acusado André foi sentenciado à pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão pela valoração negativa da conduta social, da personalidade, da motivação e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“A
culpabilidade
é própria do tipo; Quanto aos antecedentes, não são desfavoráveis [...]; Sua
conduta social
é irregular, pois praticou o crime enquanto encontrava-se custodiado; Sua
personalidade
é voltada para a prática criminosa, pois ostenta extenso histórico criminoso, possuindo, inclusive outras 03 (três) condenações (0000970-02.2019.8.08.0045, 0003281-97.2018.8.08.0045 e 0000628-20.2021.8.08.0045, sendo uma dela por homicídio (0000970-02.2019.8.08.0045 – sob recurso); A
motivação do crime
é desfavorável, até porque se reconheceu a torpeza; As circunstâncias são próprias do tipo; As
consequências do crime
são graves, pois a vida é o bem humano de maior valor tutelado pelo Direito, sendo certo que o acusado, com seu ato, retirou, dos familiares da vítima, o direito de conviver com o mesmo; Por fim, em certa medida se reconhece a
contribuição da vítima
para o evento na medida em que se envolveu no uso e no tráfico de drogas.

Assim, em razão das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.”

Realmente estão presentes elementos que evidenciam o concreto desvio de natureza comportamental do acusado, pois a prática de crime
enquanto estava custodiado
representa indiferença à convivência em sociedade apta a justificar a sua valoração negativa.

Quanto à personalidade, esclareço que a sua
negativação
deve resultar da análise do perfil subjetivo do sujeito ativo do crime, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, com o objetivo de identificar, com fundamento em elementos concretos dos autos, a existência de caráter voltado ao cometimento de infrações penais.

No presente caso
, observo que a conclusão pela personalidade desabonadora foi fundamentada na condenação provisória do acusado e em ações penais em curso movidas em seu desfavor.

Contudo, consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, condenações criminais, ainda que transitadas em julgado, bem como ações penais em curso não podem ser usadas para desabonar o vetor da personalidade (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021), razão pela qual entendo pelo seu decote.

Em sequência, denoto que a valoração negativa do vetor motivos do crime foi adequadamente realizada pelo juízo
a quo
, pois, diante da pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, como é caso dos autos ante o reconhecimento das qualificadoras constantes no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base sem que configure
bis in idem
.

Por outro lado, entendo que a valoração negativa das consequências do crime não foi pautada em fundamentação concreta e idônea, conforme exige o princípio da individualização da pena insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, uma vez que, em se tratando do crime de homicídio consumado, a morte da vítima é consequência que já foi valorada pelo legislador ao estabelecer a pena no dispositivo legal. Assim, ausentes elementos concretos nos autos, mostra-se inadequado o recrudescimento da pena-base apenas porque foram os familiares privados de conviver com a vítima.

Nessa senda, afasto a valoração negativa dos vetores personalidade e consequências do crime para fixar a pena-base do acusado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a insurgência da defesa consiste em ter sido reconhecida a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

No entanto, imperiosa se faz a manutenção da referida agravante, uma vez que as provas dos autos demonstram, indene de dúvidas, que foi o acusado André o responsável por planejar e coordenar o homicídio executado pelo acusado João Victor.

Desse modo, enquadrando-se o acusado André como o autor intelectual do delito, mantenho a agravante prevista no do art. 62, inciso I, do Código Penal e, ausentes atenuantes, fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento e diminuição de pena.

Assim, torno definitiva a pena do acusado André dos Santos Sampaio Covre em 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

III – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença em relação ao acusado Valdi de Jesus Souza e submetê-lo a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em contrapartida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos apenas para redimensionar a pena aplicada aos acusados, que passa a ser de (i) 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão para o acusado João Victor da Silva Maia; e de (ii) 19 (dezenove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o acusado André dos Santos Sampaio Covre, ambos em regime inicial fechado.

Mantenho, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.